Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718197-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GISELIO DA SILVA AMARANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que acolheu apenas em parte a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual se suscitou incorreção dos encargos incidentes sobre o débito exequendo. Em suas razões, o agravante sustenta que o título judicial exequendo estabeleceu que deve “ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos”, motivo pelo qual o INPC deve ser aplicado até 14/02/2017 e, a partir daí, a Taxa SELIC, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, que previa a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários. Discorre que a Lei Complementar no 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou, expressamente, a incidência da Taxa Selic na correção do crédito tributário distrital, de modo que o índice de atualização monetária deve ser o INPC, até a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, a Taxa SELIC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia diz respeito ao termo inicial de aplicação da SELIC na forma da Emenda Constitucional n. 113/2021 na correção de débitos previdenciários da fazenda pública decorrentes do cumprimento de sentença na Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva do acórdão proferido na ação referida, acobertado pela coisa julgada em 18.05.2023, referente à ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF. O título executivo judicial determinou: “a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” (ID 40690420, dos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018) Contudo, da fundamentação, que integra o título em seus limites objetivos, consta expressamente: “devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” (ID 40690420, dos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018). A obrigação principal diz respeito à repetição de valores pagos indevidamente por servidores a título de contribuição previdenciária a partir de fevereiro de 2014. O termo inicial da atualização monetária e da incidência de juros, conforme consta do título, é fevereiro de 2014. Sobre a incidência da Lei n. 9.494/1996, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1-F da Lei 9.494/1997, que previa: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei no 11.960, de 2009)” O julgamento se deu em regime de repercussão geral, expresso no tema 810: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” O Acórdão que constituiu o título executivo estabeleceu distinção e afastou a incidência dos temas com expressa afirmação de que as dívidas previdenciárias a ele não se aplicam e determinou a correção pelo INPC. Assim, transitou em julgado: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Tal entendimento se encontra em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema Repetitivo no 905, fixou tese sobre a correção monetária, juros de mora e índices aplicáveis, a depender da natureza do débito, aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO). TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ? SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73. 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza administrativa em geral (responsabilidade civil do Estado). A União pugna pela aplicação do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, a título de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009. Alternativamente, pede a incidência do IPCA-E. Verifica-se que a decisão exequenda determinou a aplicação do INPC desde a sua prolação "até o efetivo pagamento" (fl. 34). 7. No que concerne à incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), o artigo referido não é aplicável para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Quanto à aplicação do IPCA-E, é certo que a decisão exequenda, ao determinar a aplicação do INPC, NÃO está em conformidade com a orientação acima delineada. Não obstante, em razão da necessidade de se preservar a coisa julgada, não é possível a reforma do acórdão recorrido. 8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.) A tese vertida pelo Superior Tribunal de Justiça explicita que, em caso de condenações de natureza previdenciárias impostas à Fazenda Pública aplica-se o INPC, matéria em tese acolhida pelo acórdão que se transformou em título executivo ante o trânsito em julgado. Neste sentido tem se orientado a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. TEMA 1169 DO STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021. I - O título executivo judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que trata do desconto previdenciário incidente sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS -, não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. II - A matéria recursal não se amolda ao Tema 1169 em análise pelo eg. STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso indevida a suspensão do cumprimento de sentença. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. decisão. III - Conforme previsto no título executivo judicial, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela Selic nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, portanto a partir de dezembro/2021. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1824192, 07500918120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outra oportunidade, no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve " ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Assim sendo, deve-se aplicar o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotar-se a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1828621, 07451871820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No âmbito desta 4a. Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. COISA JULGADA. 1. Tendo o título executivo que determina a restituição da contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS decidido pela correção monetária pelo INPC até a vigência da EC no 113/21, incidindo a Selic apenas a partir de então, com amparo em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, descabe a pretensão de fazer incidir a Selic desde a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/18, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1825637, 07391584920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em homenagem à necessária estabilidade alcançada pela coisa julgada, devem ser observados os limites do acórdão com trânsito em julgado, aplicando-se o INPC até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Aplica-se a taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, dado o seu caráter geral, de ordem pública e aplicável às relações de trato sucessivo. Nesse cenário, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que constitui óbice à concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)